Tribunal: STJ
Processo: 1013899-58.2020.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802174 - GO (2024/0444765-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANA LUCIA ALVES
ADVOGADA
: LÁZARA DE FÁTIMA CARNEIRO PONCIANO - GO017764
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, e da incidência da Súmula 7/STJ.
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica
à ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, não sendo conhecido por decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182/STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: a86c97a3-a1df-46a9-b2b4-d4bcd4d7d62b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802174 - GO (2024/0444765-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ANA LUCIA ALVES
ADVOGADA
: LÁZARA DE FÁTIMA CARNEIRO PONCIANO - GO017764
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015; E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência de
violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, e da incidência da Súmula 7/STJ.
O agravo em recurso especial interposto deixou de apresentar impugnação específica
à ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, não sendo conhecido por decisão da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC; e da Súmula 182/STJ, a parte agravante
deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos da
decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ANA LUCIA ALVES contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
em razão da aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015; e na Súmula 182
/STJ, por analogia.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Documento eletrônico VDA47590021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:15
Código de Controle do Documento: cc460964-0bba-4362-bd61-3c5c2d0482b7

Logo, a revaloração jurídica da prova material já apresentada pelas
instâncias ordinárias, é admitida nesta instância especial para análise
da controvérsia sem ofensa ao enunciado da Súmula 7/STJ. (fl. 236-
237).

Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): O agravo interno não merece
conhecimento, porquanto não fora observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, em face da inexistência
de violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, e da incidência da Súmula 7
/STJ. Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente a ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC.
Novamente, no presente agravo interno, não houve a impugnação
específica à fundamentação da decisão ora agravada, quanto a ausência de afronta ao
art. 1.022 do CPC.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e fundamentada,
que impugnara especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, o que não o fez, ensejando, desta vez, a aplicação direta do
Enunciado Sumular 182/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os
Documento eletrônico VDA47590021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:15
Código de Controle do Documento: cc460964-0bba-4362-bd61-3c5c2d0482b7

argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir
razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula
182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos
os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever
de impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da
decisão agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de
).
15/9/2023

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e a Súmula 182/STJ, não se conhece do agravo interno
quando ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA47590021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:15
Código de Controle do Documento: cc460964-0bba-4362-bd61-3c5c2d0482b7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.802.174 / GO
Número Registro: 2024/0444765-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10138995820204019999 52087373520188090043
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA LUCIA ALVES
ADVOGADA
: LÁZARA DE FÁTIMA CARNEIRO PONCIANO - GO017764
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART. 74/9)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA LUCIA ALVES
ADVOGADA
: LÁZARA DE FÁTIMA CARNEIRO PONCIANO - GO017764
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/06/2025
18/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA48337237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:54
Código de Controle do Documento: be029bc2-9041-4783-9fc7-b415d7c7f58d

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:54
Código de Controle do Documento: be029bc2-9041-4783-9fc7-b415d7c7f58d